Tribunal: STF
Processo: ARE 1271422
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DOMÍNIO PÚBLICO. TERRENO DE MARINHA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Apelação interposta em face de sentença que, nos autos de ação anulatória, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e nulidade do procedimento demarcatório relativo a imóvel situado em terreno de marinha. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o registro imobiliário não é oponível em face da União para afastar o regime dos terrenos de marinha, servindo de mera presunção relativa de propriedade particular , uma vez que a Constituição da República vigente (art. 20, inc. VII) atribui originariamente àquele ente federado a propriedade desses bens. Precedente: STJ, 1ª Seção, REsp 1.183.546, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29.9.2010, submetido à sistemática dos recursos repetitivos). 3. De acordo com a teoria da actio nata, o prazo prescricional se inicia com a ciência do dano, pois este é o momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Nesse sentido: STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.380.240, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14.10.2015; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 201450010021626, Rel. Des. Fed. NIZETE LOBATO CARMO, e-DJF2R 9.11.2016. 4. Resta incontroverso nos autos, conforme relatado pela própria demandante, que, desde setembro de 2001, a fim de cumprir sentença judicial, foi informada “que todas as propriedades na Ilha Grande eram foreiras à União e, como tal, obrigatoriamente se deveria fazer o registro na SPU”. Anexou-se aos autos, inclusive, pedido de transferência formalizado pela ora apelante na Secretaria do Patrimônio da União em 3.6.2003. 5. Com esse inequívoco termo inicial, e tendo a presente ação sido protocolada apenas em 5.6.2015, há de se reconhecer como prescrita a pretensão para anular o procedimento demarcatório sobre o imóvel cadastrado no Registro Imobiliário Patrimonial. 6. Apelação não provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII; 20, inciso IV; 26, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente